Tribunal: TJDFT
Processo: 0751452-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por SAGRES TAXI AEREO LTDA (agravante/réu) em face da decisão proferida (ID 256950176, dos autos de origem), nos autos da ação de tutela cautelar antecedente, no 0761464-38.2025.8.07.0001, proposta em por THERMAL BIOENERGY SCIENCE S/A (agravado/autor), na qual o magistrado a quo deferiu o pedido de tutela cautelar antecedente para determinar o bloqueio da aeronave de matrícula 10.634 (Embraer EMB-810C, Seneca, 1981), prefixo PT-RES, impedindo qualquer alteração de registro, transferência de propriedade, oneração ou baixa até ulterior deliberação deste Juízo. O agravante/réu, em suas razões recursais (ID 78659294), sustenta, em síntese, que a decisão recorrida se baseou em premissa fática equivocada, a suposta validade do certificado digital utilizado no contrato, posteriormente desconstituída por prova técnica oficial, emitida pela própria infraestrutura de certificação do ITI/ICP-Brasil, demonstrando que o certificado da SAGRES estava revogado meses antes da assinatura. Alega que, assim, o documento que fundamentou a decisão é juridicamente inexistente, sendo que se soma a isso o fato de que o direito alegado pela Thermal não possui respaldo em qualquer título translativo válido, tampouco em inscrição regular no Registro Aeronáutico Brasileiro, requisito constitutivo da propriedade aeronáutica. Argumenta que o risco de dano grave ou de difícil reparação é inequívoco, uma vez que o bloqueio da matrícula da aeronave PT-RES impede a SAGRES de exercer os poderes inerentes à propriedade, notadamente regularizar pendências administrativas, submeter o bem à manutenção obrigatória, movimentá-lo perante a ANAC e cumprir obrigações essenciais à sua atividade aeronáutica. Defende que a restrição indevida gera insegurança negocial, compromete relações contratuais, afeta a confiabilidade da empresa perante operadores do setor e impacta diretamente a sua imagem e credibilidade no mercado, sendo que a medida imposta pelo juízo de origem atinge exclusivamente a legítima proprietária, caracterizando típico periculum in mora inverso, pois penaliza quem não deu causa ao vício documental e beneficia a parte que apresentou título eivado de nulidade. Ao final, requer seja deferida a liminar de antecipação da tutela recursal, para suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada, revogando a tutela cautelar que determinou o bloqueio da aeronave matrícula 10.634, prefixo PT-RES, junto ao RAB/ANAC; ou, subsidiariamente, limitar o bloqueio apenas para impedir eventual transferência da aeronave da SAGRES à empresa RP Sete Santos, autorizando a Agravante a praticar todos os demais atos de gestão, manutenção e regularização do bem, até julgamento final deste agravo; requer, ainda, seja acolhida a preliminar de incompetência absoluta do Juízo da 25a Vara Cível de Brasília/DF, com declaração de nulidade da decisão agravada, por tratar-se de matéria afeta à Justiça Federal conforme previsto no art. 109, I, CF/88, uma vez que a decisão interfere diretamente em ato e registro administrativo da ANAC, autarquia federal. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Preparo (ID 78657842). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 932, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos, sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há a decisão combatida na qual o magistrado a quo deferiu o pedido de tutela cautelar antecedente para determinar o bloqueio da aeronave de matrícula 10.634 (Embraer EMB-810C, Seneca, 1981), prefixo PT-RES, impedindo qualquer alteração de registro, transferência de propriedade, oneração ou baixa até ulterior deliberação deste Juízo. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação da probabilidade do direito do agravante/réu, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, uma vez que há a necessidade de se perscrutar de forma mais acurada a informação de que a “mesma aeronave dada em pagamento à Empresa Autora encontra-se sendo alvo de tentativa de transferência pela Empresa Ré para a Empresa RP SETE SANTOS LTDA”, conforme argumentado pela parte agravada/autora nas razões da peça inicial na origem (ID 256926294). No entanto, todas as questões ora trazidas ao presente recurso poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciada à parte agravada o seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio do devido processo legal. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator